Tribunal: TJSP
Processo: 0053539-96.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Código de Processo Civil, Art. 1.030, II – Julgamento do Recurso Extraordinário no 1.231.242/SP (Tema 1.114) pelo Supremo Tribunal Federal – POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002 - Pedido de reconhecimento de tempo de serviço e de pagamento de verbas trabalhistas - Tese fixada: "O sistema de

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Código de Processo Civil, Art. 1.030, II – Julgamento do Recurso Extraordinário no 1.231.242/SP (Tema 1.114) pelo Supremo Tribunal Federal – POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002 - Pedido de reconhecimento de tempo de serviço e de pagamento de verbas trabalhistas - Tese fixada: "O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim" - Hipótese de adequação do julgado – Sentença reformada – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pela autora.